Tribunal: TJES
Processo: 0029250-22.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na
apelação cível
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
POLICIAL CIVIL – PERITA PAPILOSCÓPICA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANTERIOR À EC 41/2003 – PROMOÇÃO INSTITUÍDA PELA LC 657/12 – PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES DA ATIVA – DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL PRETENDIDO DE ACORDO COM SEU TEMPO DE SERVIÇO – PREVISÃO DO ART. 37 DA LC 657/12 – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – PROVIMENTO DO APELO ANTES INTERPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

1
.

O
cerne da questão
analisada nos presentes embargos
consiste em
sanar omissão no acórdão embargado e aferir
se a
ora embargante
faz jus
à promoção
instituída pela
Lei Complementar Estadual nº 657/2012
, em conformidade com a regra de paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas.

2.

É incontroverso que a embargante é aposentada
por invalidez permanente e proporcional, no cargo de
Perita Papiloscópica
, nos termos da Portaria nº
389-S
, publicada no Diário Oficial do dia
30/06
/2000
,
com efeitos retroativos a 18/11/95
.
Depreende-se, portanto, que a recorrente não só ingressou no serviço público, como se aposentou bem antes da edição da EC 41/2003, circunstância que faz incidir sobre o caso em análise as regras transitórias adotadas a partir da EC 41/2003.

3
.

N
a data da publicação da LC 657/12 a ora embargante já preenchia os requisitos previstos pelo art. 7º da EC 41/
0
3, de modo que lhe é devida
a incorporação
, aos seus proventos de aposentadoria,
d
a
promoção
instituída pela
Lei Complementar Estadual nº 657/2012
, em conformidade com a regra de paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas.

4
.

E
m situações nas quais a legislação infraconstitucional previu a possibilidade de ascensão funcional por meio de promoção especial que exige critérios objetivos de avaliação, a exemplo do tempo de serviço e de titulação, o excelso STF já se manifestou pela extensão de tal regra aos inativos, desde que abrangidos pela paridade, como no caso em apreço.
Precedentes.

5.
Com efeito
, ao servidor inativo, aposentado sobre as regras da paridade, é garantid
a a
ascen
são
funcional mediante promoção especial
de acordo com seu
tempo de efetivo serviço público. Dessa forma, diante dos parâmetros firmados pelo Supremo Tribunal Federal,
pode-se concluir que para a promoção especial do inativo deverão ser levados em conta regra de paridade e seu tempo de serviço, devendo a ora embargante ser reenquadrada na forma do §3º do art. 17 da LC 657/12, tendo por base o seu tempo de serviço.

6.
Embargos de Declaração providos com efeitos infringentes para Dar provimento ao apelo interposto e reformar a sentença apelada, julgando procedente as pretensões autorais. Sucumbência invertida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029250-22.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
POLICIAL CIVIL – PERITA PAPILOSCÓPICA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANTERIOR À EC 41/2003 – PROMOÇÃO INSTITUÍDA PELA LC 657/12 – PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES DA ATIVA – DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL PRETENDIDO DE ACORDO COM SEU TEMPO DE SERVIÇO – PREVISÃO DO ART. 37 DA LC 657/12 – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – PROVIMENTO DO APELO ANTES INTERPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

1
.

O
cerne da questão
analisada nos presentes embargos
consiste em
sanar omissão no acórdão embargado e aferir
se a
ora embargante
faz jus
à promoção
instituída pela
Lei Complementar Estadual nº 657/2012
, em conformidade com a regra de paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas.

2.

É incontroverso que a embargante é aposentada
por invalidez permanente e proporcional, no cargo de
Perita Papiloscópica
, nos termos da Portaria nº
389-S
, publicada no Diário Oficial do dia
30/06
/2000
,
com efeitos retroativos a 18/11/95
.
Depreende-se, portanto, que a recorrente não só ingressou no serviço público, como se aposentou bem antes da edição da EC 41/2003, circunstância que faz incidir sobre o caso em análise as regras transitórias adotadas a partir da EC 41/2003.

3
.

N
a data da publicação da LC 657/12 a ora embargante já preenchia os requisitos previstos pelo art. 7º da EC 41/
0
3, de modo que lhe é devida
a incorporação
, aos seus proventos de aposentadoria,
d
a
promoção
instituída pela
Lei Complementar Estadual nº 657/2012
, em conformidade com a regra de paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas.

4
.

E
m situações nas quais a legislação infraconstitucional previu a possibilidade de ascensão funcional por meio de promoção especial que exige critérios objetivos de avaliação, a exemplo do tempo de serviço e de titulação, o excelso STF já se manifestou pela extensão de tal regra aos inativos, desde que abrangidos pela paridade, como no caso em apreço.
Precedentes.

5.
Com efeito
, ao servidor inativo, aposentado sobre as regras da paridade, é garantid
a a
ascen
são
funcional mediante promoção especial
de acordo com seu
tempo de efetivo serviço público. Dessa forma, diante dos parâmetros firmados pelo Supremo Tribunal Federal,
pode-se concluir que para a promoção especial do inativo deverão ser levados em conta regra de paridade e seu tempo de serviço, devendo a ora embargante ser reenquadrada na forma do §3º do art. 17 da LC 657/12, tendo por base o seu tempo de serviço.

6.
Embargos de Declaração providos com efeitos infringentes para dar provimento ao apelo interposto e reformar a sentença apelada, julgando procedente as pretensões autorais. Sucumbência invertida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
trata
m
-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
inter
postos p
o
r

JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI

contra o acórdão ID 5970330, que, à unanimidade,
negou provimento ao apelo interposto
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES – IPAJM

para reformar
a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão autoral,
que visava o enquadramento da ora apelante na categoria especial, com o pagamento das diferenças entre os valores do subsídio desde o advento da LC 657/2012
.

Irresignad
a
,
a
embargante alega em suas razões
ID 6195211, em síntese,
(1)

a existência de omiss
ão
no acórdão, pois

objetiva discutir a base de cálculo (subsídio da categoria especial e não na 1ª categoria) para a incidência da proporção (13/25), sem a exigência de avaliação de desempenho funcional e curso de formação;
(2)

a
contradição no acórdão embargado,
pois o art. 17, §3º da
LC 657/2012
traz vantagem salarial garantida, indistintamente, a todos os policiais civis da ativa, sem exigência de qualquer requisito, garantindo-lhes o enquadramento automático do subsídio na categoria especial desde que compute mais de treze anos de exercício na carreira policial;
(3)

a
contradição porque o ato de concessão da sua aposentadoria fixou os proventos de forma proporcional, com a garantia da paridade plena.

Pugna, assim, que seja
m
sanad
os os vícios
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios.

Analisando atentamente os autos e as razões do ora embargante, conclui-se que lhe assiste razão. Senão, vejamos.

A ora embargante foi
aposentada por invalidez permanente e proporcional
a 13/25 avos,
no cargo de
Perita Papiloscópica
,
PC-PP-2, 2ª categoria,
nos termos da Portaria nº
389-S
, publicada no Diário Oficial do dia
30/06
/2000
,
com efeitos retroativos a 18/11/95, computados 13 anos, 06 meses e 07 dias de serviço (fl. 14) e,
p
osteriormente, no ano de 2008, optou por perceber seus proventos na modalidade subsídio.
N
esses termos,
requer que lhe sejam aplicadas as regras de promoção previstas na Lei Complementar Estadual nº 657/2012.

Em seu recurso de apelação (
ID
2220442 -
fls. 195/203
)
a
ora embargante sustentou, em suma, que
recebe seus proventos de aposentadoria por invalidez permanente desde 1995, devidamente amparada pelas regras da paridade plena, sob forma de remuneração por subsídio, e, segundo sustenta, impõe a concessão das mesmas regras e critérios de fixação de enquadramento dos subsídios dos servidores em exercício.
Além disso argumentou
que nos termos da LC Estadual nº 657/2012, arts. 17 e
18
,
teria direito a promoção na carreira, de modo a elevar seu subsídio ao equivalente a Categoria Especial da Tabela de Subsídio do Cargo de Perita Papiloscópica.

Esse Órgão Fracionário negou provimento o apelo interposto, o que ensejou a interposição dos presentes embargos de declaração.

Assim, o
cerne da questão consiste em analisar se a
ora embargante
faz jus
à promoção
instituída pela
Lei Complementar Estadual nº 657/2012
, em conformidade com a regra de paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas.

Pois bem.

O direito à paridade restou previsto, inicialmente, no art. 40, §8º, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 20/1998:

Art. 40 [...]

§8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

A Emenda Constitucional nº 41/2003, por sua vez, instituiu nova sistemática à aposentadoria dos servidores públicos
e
extingui
u
o direito à paridade, limitando-se a estabelecer que o reajuste dos benefícios observará os critérios estabelecidos em lei, garantindo somente a preservação do valor real.

No entanto, a EC 41/2003 trouxe regras de transição
para

estabelece
u
que até o advento da mencionada emenda, o servidor que tenha cumprido todos os requisitos para a obtenção do benefício de aposentadoria, possui direito adquirido à paridade vencimental, estendendo-a
aos proventos de aposentadoria
, nos seguintes termos:

Art. 7º Observado o disposto no
art. 37, XI, da Constituição Federal
, os proventos dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
em fruição na data de publicação desta Emenda
, bem como
os proventos de aposentadoria dos servidores
e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
.

Ainda quanto à paridade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.580/RJ, sob regime da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que os aposentados do serviço público, após a Emenda Constitucional nº 41/2003, têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (603580/RJ – Recurso Extraordinário - Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Julgado em 20/05/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-152 – Divulg 03082015 – PUBLIC 04/08/2015 – Tribunal Pleno).

Fixadas tais premissas, cumpre verificar se a situação fática em análise se enquadra em alguma das regras de transição instituídas a partir da EC 41/2003.

É incontroverso que a embargante é aposentada
por invalidez permanente e proporcional, no cargo de
Perita Papiloscópica
, com paridade, nos termos da Portaria nº
389-S
, publicada no Diário Oficial do dia
30/06
/2000
,
com efeitos retroativos a 18/11/95
.
Depreende-se, portanto, que a recorrente não só ingressou no serviço público, como se aposentou bem antes da edição da EC 41/2003, circunstância que faz incidir sobre o caso em análise as regras transitórias adotadas a partir da EC 41/2003.

Convém
destacar
que, entre as regras de transição instituídas, a Emenda Constitucional nº 70/2012,
que
alterou a EC 41/2003 para
lhe
acrescer o art. 6º-A, estabelece
u
critérios para o cálculo dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até 31/12/2003:

Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:

Art. 6º-A.
O servidor
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente
, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único.
Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

É o caso dos autos.
Como é possível observar, na data da publicação da LC 657/12 a ora embargante já preenchia os requisitos previstos pelo art. 7º da EC 41/
0
3, de modo que lhe é devida
a incorporação
, aos seus proventos de aposentadoria,
d
a
promoção
instituída pela
Lei Complementar Estadual nº 657/2012
, em conformidade com a regra de paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas.

Para corroborar, destaca-se a jurisprudência dos tribunais pátrios:

REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO CARGO EM 1º/08/1991. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM 02/01/2006. LEI MUNICIPAL Nº 2.058/2011. ALTERA OS NÍVEIS SALARIAIS. PEDIDO DE REVISÃO DE PROVENTOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ausência de ato coator, decorrente da falta de apresentação de pleito administrativo pela interessada ao FUNCRISTAL, se a providência almejada deveria ter sido implementada de forma automática, eis que decorrente da aplicação de lei, em atenção ao princípio da legalidade que rege os atos da Administração Pública.
2. Em razão da EC n. 70/12, que acrescentou à EC n. 41/03 o art. 6-A, todo servidor público que tenha ingressado no serviço público antes da edição desta última Emenda (19/12/2003), aposentado por invalidez ou que venha a se aposentar por esse motivo, tem direito à paridade com os servidores ativos.
REMESSA OBRIGATÓRIA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Duplo Grau De Jurisdi
çã
o: 00307945020128090036 Cristalina, Relator: Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4
ª
C
â
mara Civel, Data de Publicação: (S/R) DJ 2339).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PARIDADE SALARIAL COMPORTÁVEL.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 70/12, foi acrescentado o artigo 6-A à Emenda Constitucional nº 41/03 – que trata especificamente da aposentadoria por invalidez permanente –, e, com este, assegurado o direito ao benefício da paridade para aqueles que tenham se aposentado por invalidez permanente, nos termos da lei, como no caso dos autos, sendo devido o respectivo pagamento a partir da publicação daquela alteração constitucional.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJGO, A5a C.C, AC em MS n. 362837-98.2011.8.09.0036, Rel. Des. Alan S.
d
e Sena Conceição, julg. em 13/02/2014, DJe 1490 de 20/02/2014).

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE.
I. O autor ingressou no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional nº 20/98, razão pela qual faz jus à paridade de vencimentos, quando tal concessão era plena
. II. Após, somente fazem jus ao direito à paridade os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/03, mas que se aposentaram após a aludida emenda, desde que observadas às regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, publicada em 06-07-2005.
III. No caso concreto, o autor obteve sua aposentadoria em 02-07-2001, antes, portanto, da Emenda Constitucional nº 41/03, razão pela qual possui direito à paridade sobre os vencimentos dos servidores da ativa.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008093817, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em 29/05/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008093817 RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2019).

Nesse diapasão, cumpre repisar que a recorrente pleiteia a implantação, aos seus proventos de aposentadoria
promoção
instituída pela
Lei Complementar Estadual nº 657/2012
, em conformidade com a regra de paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas.
Por relevante, confira-se a redação dos dispositivos legais regentes da matéria:

Art. 1º As carreiras de Policial Civil remuneradas na modalidade de Subsídios serão estruturadas em 4 (quatro) categorias e 17 (dezessete) referências.

§ 1º As carreiras de Policial Civil de que trata o caput deste artigo serão organizadas em nível vertical, constituídas em série de Categorias, encimadas pela Especial, assim denominadas:

I - Categoria Especial;

II - 1ª Categoria;

III - 2ª Categoria;

IV - 3ª Categoria.

§2º Os policiais civis serão posicionados nas categorias a que se refere o § 1º, conforme Anexo I desta Lei Complementar.

[...]

Art. 3º As promoções nas carreiras de Policial Civil dar-se-ão em sentido vertical, de uma Categoria para outra imediatamente superior, e observarão as normas contidas nesta Lei Complementar.

§ 1º As promoções nas carreiras de Policial Civil ocorrerão pelo cumprimento do exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, conclusão de curso de aperfeiçoamento e comprovação de aptidão na avaliação de desempenho funcional ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior, obedecidos os seguintes critérios:

[...]

III - para promoção da primeira categoria para a Categoria Especial, cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos na categoria, curso de aperfeiçoamento técnico-profissional ministrado pela ACADEPOL com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas/aula realizado durante o interstício promocional e avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior.

§ 3º No caso de não oferecimento do curso de aperfeiçoamento previsto no inciso III do § 1º deste artigo pela ACADEPOL será exigida para promoção à Categoria Especial titulação de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em área temática de segurança pública, ciências penais ou em áreas que tenham aproveitamento na Função Policial Civil, ministrado por instituição de ensino superior com reconhecimento pelos órgãos competentes e apresentação de certificado de conclusão do curso.

§4º As carreiras de Policial Civil cujo requisito de ingresso seja formação escolar de nível médio, caso não atendam aos requisitos do §3º, serão excepcionadas de seu cumprimento, sendo exigido a apresentação de certificados de conclusão de cursos de aperfeiçoamento em área temática de segurança pública, ciências penais ou em áreas que tenham aproveitamento na Função Policial Civil, com soma da carga horária equivalente às 360 (trezentas e sessenta) horas.

[...]

§8º Respeitado o disposto nos artigos 40 e 50 desta Lei Complementar, considera-se como exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, a que se refere o §1º deste artigo, o tempo de efetivo exercício do Policial Civil no cargo no qual concorre a promoção, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar n° 46, de 31.01.1994. (Nova redação dada pela Lei Complementar no 744/2013).

§9º Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de sade, cujos afastamentos ocorram em ate 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional. (§§8º e 9º inseridos pela Lei Complementar no 696/2013).

[...]

Art. 16. Os policiais civis em efetivo exercício antes da vigência desta Lei Complementar terão direito a processo promocional transitório, a ser realizado em três ciclos transitórios, sendo o 1º (primeiro) ciclo em dezembro de 2012 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2013, o 2º (segundo) ciclo em dezembro de 2013 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2014 e o 3º (terceiro) ciclo em dezembro de 2014 com seus efeitos financeiros a partir de 1º.01.2015.

Art. 17. Para fins de processo promocional transitório será considerado o tempo de serviço do Policial Civil na carreira ou na categoria em que se encontre atualmente.

[...]

§ 3º O Policial Civil que tiver mais de 13 (treze) anos de serviço na carreira estará apto à promoção para a Categoria Especial.

[...]

Art. 37. Aplicam-se as normas desta Lei Complementar, no que couber, aos servidores aposentados e aos pensionistas dependentes de ex-servidores em idêntica condição, desde que abrangidos pelo disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003.

Da leitura dos dispositivos citados verifica-se, de pronto, que em razão de a ora embargante ter sido abrangida pela regra da paridade de vencimentos, uma vez que ingressou e se aposentou no serviço público antes da edição da EC 41/2003, faz jus, portanto, ao reenquadramento funcional pretendido, previsto pela nova regulamentação.

Com efeito, a ora embargante
possui direito à equiparação dos seus proventos de aposentadoria com a categoria especial apontada, sobretudo em razão do princípio do
tempus regit actum
, tendo em vista que a referida lei,
embora
posterior ao
s
eu ato de aposentação
contemplou, em seu art. 37, os servidores aposentados abrangidos pelo art. 7º da EC 41/2003.
.

Além disso,
a ora embargante
cont
a
com mais de 13 (treze) anos de serviço na carreira
(fl. 14)
,
o que a torna
apt
a
à promoção vertical para a categoria especial.

A propósito, em situações nas quais a legislação infraconstitucional previu a possibilidade de ascensão funcional por meio de promoção especial que exige critérios objetivos de avaliação, a exemplo do tempo de serviço e de titulação, o excelso STF já se manifestou pela extensão de tal regra aos inativos, desde que abrangidos pela paridade, como no caso em apreço. Confira-se:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO SERVIDORES INATIVOS REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA REENQUADRAMENTO (CF, ART. 40, § 8º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03) DIREITO À PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO COM BASE NOS CURSOS CONCLUÍDOS ATÉ A INATIVAÇÃO.
EXTENSÃO DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS, DESDE QUE BASEADAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 606.199-RG/PR
SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NESTA FASE PROCESSUAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1147452 AgR, Relator (a): Min. Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 07/12/2018, Processo Eletrônico DJe-272 Divulg 18-12-2018 Public 19-12-2018).

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE CARREIRA DOS SERVIDORES DO PARANÁ. REENQUADRAMENTO DECORRENTE DA LEI 13.666/02. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE DO ARTIGO 485, V, DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Proferida a decisão rescindenda em conformidade com a jurisprudência firme desta Suprema Corte, de que não há direito adquirido a regime jurídico, incabível a ação rescisória calcada no artigo 485, V, do CPC. Precedentes. 2. Tampouco autoriza a rescisão dessa decisão, a subsequente mudança da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a qual passou a estabelecer que,
não obstante a compreensão pacífica de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, há de ser assegurado “aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03)”, em razão das peculiaridades da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, “o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação” (RE 606199, Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, Repercussão Geral Mérito, DJe de 07-02-2014).
Aplicável à hipótese a compreensão firmada no RE 590.809/RS, segundo a qual a superveniente alteração da jurisprudência deste Supremo Tribunal não autoriza, por si só, a rescisão de decisão proferida à luz de entendimento que à época era firme. Agravo regimental conhecido e não provido. (AR 2343 AgR, Relator (a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, Processo Eletrônico DJe-108 Divulg 25-05-2016 PUBLIC 27-05-2016).

Destarte, ao servidor inativo, aposentado sobre as regras da paridade, é garantid
a a
ascen
são
funcional mediante promoção especial
de acordo com seu
tempo de efetivo serviço público.

Dessa forma, diante dos parâmetros firmados pelo Supremo Tribunal Federal,
pode-se concluir que para a promoção especial do inativo deverão ser levados em conta regra de paridade e seu tempo de serviço, devendo a ora embargante ser reenquadrada na forma do §3º do art. 17 da LC 657/12, tendo por base o seu tempo de serviço.

Portanto, firme nas razões expostas DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, para sanar os vícios de omissão e contradição apontados no acórdão embargado e, assim, DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela ora embargante (fls. 195/203 – ID 2220442) para reformar a sentença apelada e condenar o embargado/apelado a proceder o reenquadramento da recorrente na Categoria Especial – Referência 7, da tabela de subsídios do cargo de perito papiloscópico, bem como ao pagamento da diferença salarial a ser apurada em liquidação de sentença desde a vigência da LC 657/12 (21/12/2012).

Os valores a serem apurados deverão ser atualizados
nos termos do Tema Repetitivo 905/STJ (REsp 1.495.144/RS): “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, a partir da citação.

Considerando o provimento do apelo interposto, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o ora embargado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença (art. 85, §6º-A), considerando o a duração e o grau de complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Deixo de arbitrar honorários recursais em razão do provimento do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO,

com efeitos infringentes
, para sanar os vícios de omissão e contradição apontados no acórdão embargado e, assim, DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela ora embargante (fls. 195/203 – ID 2220442) para reformar a sentença apelada e condenar o embargado/apelado a proceder o reenquadramento da recorrente na Categoria Especial – Referência 7, da tabela de subsídios do cargo de perito papiloscópico, bem como ao pagamento da diferença salarial a ser apurada em liquidação de sentença desde a vigência da LC 657/12 (21/12/2012).

Os valores a serem apurados deverão ser atualizados
nos termos do Tema Repetitivo 905/STJ (REsp 1.495.144/RS): “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, a partir da citação.

Considerando o provimento do apelo interposto, inverter os ônus sucumbenciais para condenar o ora embargado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença (art. 85, §6º-A), considerando o a duração e o grau de complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Por conseguinte, deixar de arbitrar honorários recursais em razão do provimento do recurso interposto.

Acompanho o voto de relatoria.